Tribunal: TJSP
Processo: 1124898-30.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - R. sentença que julgou procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8o, do CPC - Reexame de acórdão na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - O juiz somente fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - R. sentença que julgou procedente, condenando o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8o, do CPC - Reexame de acórdão na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - O juiz somente fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo - Ausência das hipóteses de aplicabilidade do disposto no artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil - Honorários advocatícios que deverão ser fixados de acordo com o intervalo percentual previsto no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil - Tese fixada pelo C. STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.076) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.